Tribunal: CARF
Processo: 19839.000204/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19839.000204/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.584 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
ESCRITORIOS UNIDOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2001 a 30/04/2002
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da
taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário
do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores,
incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no
vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo
Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e Miriam
Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19839.000204/2009-62
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.584 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.000204/2009-62

Relatório
ESCRITORIOS UNIDOS LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado,
já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da Decisão-
Notificação n° 21.401.4/0681/2.002 exarada pela antiga Delegacia da Previdência Social em São
Paulo/SP, às e-fls. 462/466, que julgou procedente o lançamento fiscal, concernente às
contribuições previdenciárias descontadas da remuneração pega aos segurados empregados e não
repassadas pela empresa à Seguridade Social, em relação ao período de 02/2001 a 04/2002,
conforme Relatórios Fiscais, às fls. 420 e 454 e demais documentos que instruem o processo,
consubstanciado na NFLD n° 35.418.802-0.
Depreende-se do Relatório Fiscal o que segue:
1. Este relatório é integrante da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito- NFLD de
contribuições devidas à Seguridade Social, arrecadadas pela empresa mediante desconto
na remuneração de seus empregados.
2. A situação acima descrita, em tese, configura a prática de crime previsto na Lei
8.212/91, Art. 95, “d” e “f” (CRlME CONTRA A SEGURIDADE SOCIAL), motivo
pelo qual será objeto de REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, com
comunicação à autoridade competente para as providências cabíveis. .
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Em vista das alegações da autuada, o Serviço de Análise de Defesas e Recursos
encaminhou os autos ao Auditor Fiscal Notificante, a fim de que o mesmo providenciasse a
lavratura de um Relatório Fiscal Substitutivo e reabrisse o prazo para que a contribuinte, caso
tivesse interesse, apresentasse complementação à sua peça impugnatória originalmente
interposta.
Em 04/12/2002 a empresa apresentou complementação a sua defesa.
Por sua vez, a antiga Delegacia em São Paulo/SP entendeu por bem julgar
procedente o lançamento, mantendo a integralidade do credito tributário, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 471/480, procurando demonstrar a tempestividade da
sua defesa, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Afirma que não há indicação da base de cálculo na NFLD, o que fere o princípio
da legalidade ora debelado, devendo ser declarado nulo o lançamento.
Aduz que no .caso vertente tem-se que a D. Fiscalização, conforme restou
demonstrado, criou e/ou majorou arbitrariamente a base de cálculo das contribuições em questão,
representando, pois, os lançamentos indigitados uma total afronta ao princípio da legalidade.
Alega também ter sido infringido o princípio da segurança jurídica, motivo pelo
qual improcedente a autuação.
Pugna pela inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Selic.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.584 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.000204/2009-62

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR
NULIDADE – LEGALIDADE – SEGURANÇA JURÍDICA
A contribuinte aduz que a NFLD não contém as normas legais geradoras do
direito do poder público para obtenção do débito constante no lançamento. Traz algumas
posições acerca do princípio da legalidade e da segurança jurídica, requerendo a anulação do
lançamento, em face da inexistência de fundamento jurídico necessário e base de cálculo..
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal Substituto", além do "Discriminativo
Analítico de Débito", "Discriminativo Sintético do Débito”, “Fundamentos Legais do Débito" e
demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do
lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.584 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.000204/2009-62

isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo etc., se confundem com o
mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Ademais, por muito bem analisar alguns pontos trazidos pela contribuinte, peço
vênia para transcrever excertos do voto da primeira instância e adotá-los como razão de decidir,
senão vejamos:
11.2 No item 05 do relatório fiscal originário (fls. 418) havia sido informado que “as
alíquotas aplicadas encontram-se descritas no Discriminativo Analítico de Débito". No
entanto, o presente levantamento refere-se as contribuições descontadas da remuneração
paga aos segurados-empregados e não repassadas pela empresa à Seguridade Social. O
DAD não informa quais alíquotas aplicadas no presente levantamento simplesmente
porque a fiscalização notificante efetuou o lançamento dos valores efetivamente
descontados pela empresa, não interessando, in casu, quais alíquotas de desconto foram
utilizadas pela própria empresa. Através da emissão do relatório fiscal substitutivo, foi
retirada a equivocada informação de que as alíquotas aplicadas encontravam-se
descritas no DAD.
12. Conforme anteriormente informado, o contribuinte alegou em sua peça
impugnatória que mantém-se à inteira disposição do fisco, disponibilizando toda sua
escrita fiscal para o que se fizer necessário e protesta pela produção das provas
eventualmente pertinentes. Pois bem, no item 04 do relatorio substitutivo e informado
que os valores apurados como devidos foram levantados com base nos resumos das
Folhas de Pagamento da empresa. Assim sendo, bastaria a defendente juntar provas
documentais de que os valores levantados pela fiscalização não são devidos. Na falta de
contestação dos valores lançados, pressupõe-se a exatidão do procedimento fiscal.
13. A análise conjunta do Relatório Fiscal com os demais anexos integrantes da presente
NFLD permite o perfeito entendimento do procedimento adotado pela fiscalização. Em
vista da lavratura do relatório substitutivo, foi concedido novo prazo para que a empresa
oferecesse complementação à sua defesa originalmente interposta. Desta forma, foi
garantido a empresa o amplo direito de defesa constitucionalmente assegurado.
Neste diapasão, afasto a preliminar.
MÉRITO
DA TAXA SELIC
Quanto aos juros infirmar ser induvidoso que a espécie de juros adotada pelo
Ordenamento Jurídico Tributário é a dos juros moratórios, visto que constituem uma indenização
pelo retardamento no cumprimento da obrigação. Através da leitura simples e objetiva do art.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.584 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.000204/2009-62

161, § 1 ° do Código Tributário Nacional, pode-se auferir que o legislador pátrio definiu de
forma explícita e imutável o valor do percentual anual a ser cobrado a título de taxa de juros,
sendo inadmissível a exigência , por qualquer outro instrumento legal, de taxas de juros
superiores a doze por cento ao ano. Portanto, em obediência ao ordenamento jurídico que
disciplina as taxas de juros incidentes sobre o crédito tributário não pago à época do vencimento,
é ilegal a utilização de taxa que represente juros compensatórios e que exceda o limite máximo
fixado pelo CTN (art. 161, § 1°) e pela CF (art. 192, § 3°) qual seja, 12% ao ano.
Destarte, as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS estão sujeitas à taxa
referencial do SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, nos termos do artigo 34
da Lei no 8.212/91, não prosperando a alegação da impossibilidade de utilização para a fixação
de juros de mora, senão vejamos:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas
ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei no 9.065,
de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável. (Restabelecido com redação alterada pela MP no 1.571/97, reeditada
até a conversão na Lei no 9.528/97. A atualização monetária foi extinta, para os fatos
geradores ocorridos a partir de 01/95, conforme a Lei no 8.981/95. A multa de mora esta
Além do que a aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse
Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital